Tribunal: TJDFT
Processo: 0742388-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DE ASSEMBLEIA SUCITADA EM DEFESA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. JULGAMENTO CITRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. RATEIO DAS DESPESAS. PROPORÇÃO DAS RESPECTIVAS FRAÇÕES IDEIAIS. PREVISÃO EM CONVENÇÃO. ART. 1.334, I, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Contestação em ação de cobrança não é a via processual adequada para veicular pretensão que visa ao reconhecimento de nulidade da assembleia condominial.

2. Na hipótese de julgamento antecipado da lide (art. 355 do CPC), não há nulidade do processo por ausência da audiência de conciliação prevista no art. 334, CPC. A falta de determinação de realização de audiência de conciliação, por si só, não gera nulidade processual, por ser faculdade das partes a realização de transação em qualquer momento do processo, devendo partir de uma atividade voluntária dos integrantes da lide, não sendo possível uma imposição por parte do magistrado, em especial quando uma delas já assentou o desinteresse na realização da composição.

3. Caso em que o juízo de origem apreciou a demanda e julgou procedente a pretensão nos estritos limites do pedido de cobrança formulado pelo requerente, em plena observância ao princípio da congruência, não havendo que se falar em sentença citra petita. As teses formuladas em contestação foram devidamente rechaçadas, sem deixar dúvidas quanto ao posicionamento adotado pelo Juízo singular. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

4. Cabe à convenção condominial determinar a quota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio (art. 1.334, I, do Código Civil). Hipótese em que a convenção adotou o critério do rateio das despesas pela proporção das respectivas frações ideais, o que deve ser mantido. 4.1. As alegações de que parte das obras beneficiam de maneira desigual os condôminos ou de que a condômina suporta dificuldades financeiras para honrar os pagamentos não a exime da responsabilidade de pagar as taxas condominiais destinadas ao custeio das despesas comuns ordinárias e extraordinárias do condomínio, sob pena de enriquecimento ilícito às custas dos demais condôminos.

5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.